Tribunal: TJPA
Processo: 0809457-63.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809457-63.2024.8.14.0051

APELANTE: RILZA ALMEIDA FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. SUBAVALIAÇÃO DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Osvaldo Ferreira da Silva Filho, por meio de sua inventariante, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face do Banco do Estado do Pará S.A. – BANPARÁ, mantendo a exigibilidade de cédula de crédito bancário no valor atualizado de R$ 375.824,62. A sentença afastou alegações de abusividade contratual, iliquidez do título e cerceamento de defesa, além de indeferir pedido de prova pericial. O recurso postulou a aplicação do CDC ao contrato firmado com consumidor idoso, alegando nulidade de cláusula de vencimento antecipado, ausência de planilha detalhada, subavaliação de bens penhorados, cerceamento de defesa e suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário firmado com o de cujus e se há nulidade da cláusula de vencimento antecipado; (ii) estabelecer se houve subavaliação dos bens indicados à penhora; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial; e (iv) definir se há inovação recursal na alegação de iliquidez do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações bancárias, nos termos da Súmula 297 do STJ; contudo, sua incidência não autoriza, de forma automática, a inversão do ônus da prova nem a nulidade de cláusula contratual, ausente a demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

A cláusula de vencimento antecipado por inadimplemento contratual está expressamente prevista na cédula de crédito bancário e é válida, não se comprovando, no caso concreto, ausência de notificação prévia ou desvantagem excessiva.

A alegação de subavaliação dos bens indicados à penhora não foi instruída com prova inequívoca e tampouco houve requerimento específico de produção de prova pericial na petição inicial dos embargos, sendo os valores extraídos de certidões de registro público.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em matéria exclusivamente de direito e em documentação suficiente, conforme autorizado pelo art. 355, I, do CPC.

A alegação de iliquidez do título com base na ausência de requisitos do art. 798, parágrafo único, do CPC constitui inovação recursal, uma vez que não foi arguida na petição inicial dos embargos à execução, razão pela qual não deve ser conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários exige demonstração concreta de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações para autorizar a inversão do ônus da prova ou a invalidação de cláusulas.

A cláusula de vencimento antecipado por inadimplemento prevista expressamente em cédula de crédito bancário é válida, desde que não implique desvantagem excessiva e haja previsão contratual clara.

A alegação de subavaliação de bens penhorados deve ser deduzida em incidente específico e devidamente instruída com prova mínima.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundado em instrução documental suficiente e inexistência de requerimento de provas relevantes.

É incabível a apreciação de alegações formuladas pela primeira vez em sede recursal, por configurarem inovação recursal vedada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 373, §1º; 798, parágrafo único; 873. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1947526/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 13.06.2022;
STJ, AgRg no AREsp 636461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 03.03.2015;
STJ, AgInt nos EAREsp 1369975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 17.10.2023;
TJ-MG, AI 10000200304137001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 29.10.2020;
TJ-MG, AI 10000190660712002, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 04.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0809457-63.2024.8.14.0051, em que é apelante o Espólio de Osvaldo Ferreira da Silva Filho e apelado o Banco do Estado do Pará S.A. – BANPARÁ,

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se íntegra a sentença proferida nos embargos à execução, na forma do relatório e do voto do Relator, partes integrantes deste julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Espólio de Osvaldo Ferreira da Silva Filho
, representado por sua inventariante,
Rilza Almeida Ferreira da Silva
, contra a
sentença lançada sob o ID 139403737
, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos nos autos da execução promovida pelo Banco do Estado do Pará S.A. – BANPARÁ. A decisão recorrida reconheceu a regularidade formal do título executivo extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário, no valor atualizado de R$ 375.824,62, afastando as alegações de iliquidez, inexigibilidade e abusividade contratual, e indeferindo pedido de produção de prova pericial, com condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (
ID 27772218
), o apelante sustenta: (i) aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada com o de cujus, especialmente por se tratar de consumidor idoso, pleiteando o reconhecimento da abusividade da cláusula de vencimento antecipado sem notificação prévia; (ii) iliquidez do título, por ausência de planilha detalhada do débito com os encargos exigidos no art. 798 do CPC; (iii) subavaliação dos bens indicados à penhora, com atribuição de valores irrisórios sem perícia; (iv) cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem decisão de saneamento e sem produção de prova pericial; e (v) necessidade de suspensão da execução diante da plausibilidade das alegações e risco de dano irreversível. Ao final, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma para reconhecer a inexigibilidade do título e abusividade contratual.

Em contrarrazões (
ID 27772224
), o apelado pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do apelo, sustentando, em síntese: (i) inaplicabilidade do CDC para fins de nulidade de cláusula contratual, haja vista ausência de requerimento de inversão do ônus probatório nos embargos e ausência de instrução; (ii) validade e liquidez do título executivo, consubstanciado em cédula de crédito bancário com planilhas e extrato contábil; (iii) inexistência de subavaliação, pois os bens foram apenas indicados pelo banco e os valores correspondem aos lançamentos das certidões de registro; (iv) ausência de cerceamento de defesa, visto que não houve requerimento prévio de produção de prova pericial; (v) improcedência do pedido de efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos legais.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

I – Do conhecimento parcial do recurso – inovação recursal

Preliminarmente, cabe consignar que a tese relativa à iliquidez do título executivo, tal como delineada na apelação — com fundamento na ausência dos requisitos do art. 798, parágrafo único, do CPC — não foi deduzida na petição inicial dos embargos à execução, configurando inovação recursal.

É pacífico o entendimento de que o recurso deve se restringir às matérias debatidas e decididas no primeiro grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO . INOVAÇÃO RECURSAL EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. A alegação de ofensa à coisa julgada em razão de o título executivo expressamente fixar a TR como índice de correção monetária não foi devidamente apresentada em recurso oportuno, tampouco tendo o Tribunal de origem se manifestado expressamente sobre a questão . 2. O fato constitui inaceitável inovação recursal e impede o conhecimento do recurso, tanto em decorrência da preclusão consumativa quanto na ausência de prequestionamento, ainda que se trate de questão de ordem pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 1947526 SP 2021/0207711-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)
Portanto, deixo de conhecer o recurso neste ponto, quanto à alegação de iliquidez do título pela ausência de requisitos formais do demonstrativo de débito.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à pretensão do Espólio apelante de reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco apelado, mantendo íntegro o título executivo extrajudicial representado por cédula de crédito bancário no valor de R$ 375.824,62.

No recurso de apelação, o espólio sustenta, em suma: (i) aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese contratual, especialmente por envolver consumidor idoso e cláusula de vencimento antecipado sem prévia notificação; (ii) ausência de liquidez do título, por ausência de planilha de cálculo conforme art. 798, parágrafo único, do CPC; (iii) subavaliação dos bens indicados à penhora; (iv) cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (v) necessidade de suspensão da execução.

I - Da aplicação do código de defesa do consumidor

Sustenta o apelante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário firmado com o de cujus, afirmando a abusividade de cláusula de vencimento antecipado sem prévia notificação.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que o CDC se aplica às relações bancárias, conforme enunciado da Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

A invocação do CDC é pertinente na medida em que a jurisprudência nacional reconhece, pacificamente, a natureza consumerista dos contratos bancários, especialmente os de adesão, como é o caso dos contratos de crédito consignado. Entretanto, a mera qualificação genérica como consumidor não impõe automaticamente a inversão do ônus da prova ou a declaração de nulidade das cláusulas contratuais, como pretende o apelante.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA - IMPOSSIBILIDADE. - A inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência - Não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando inexiste verossimilhança de suas alegações, nos termos do art . 6º, VIII, CDC. A inversão do ônus da prova é concedida quando restarem evidenciadas as alegações do consumidor, ou quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório, ou seja, reste comprovada sua hipossuficiência probatória - Não há de ser deferida a inversão do ônus da prova quando atribuído à parte contrária o dever de comprovação de fato negativo, conhecido no âmbito jurídico como "prova diabólica", haja vista a impossibilidade da sua produção.

(TJ-MG - AI: 10000200304137001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA - NECESSIDADE NÃO APONTADA NA INICIAL DE FORMA ESPECÍFICA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. A inversão do ônus da prova, em ações envolvendo relações de consumo, não é automática, exigindo-se a demonstração da hipossuficiência do consumidor para a realização da prova necessária ao deslinde da lide ou a verossimilhança da pretensão deduzida em juízo. Não tendo sido apontada a dificuldade da parte autora em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de forma específica, inviável a inversão do ônus da prova.

(TJ-MG - AI: 10000190660712002 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

De fato, conforme corretamente assentado na sentença, a inversão do ônus da prova deve ser objeto de decisão judicial específica e prévia, o que não se deu no caso em tela. Em embargos à execução, a produção probatória é limitada, e o juízo de origem entendeu estar o feito suficientemente instruído, afastando a inversão diante da inexistência de verossimilhança nas alegações e da ausência de demonstração concreta da hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do embargante.

Assim, embora a aplicação genérica do CDC seja admissível, não há elementos nos autos que demonstrem, de forma individualizada, a vulnerabilidade que autorizasse a inversão probatória ou a invalidação da cláusula questionada.

Frise-se, não basta a simples invocação do CDC para o reconhecimento da nulidade contratual. A cláusula de vencimento antecipado, por si, não é nula, sendo aceita pela jurisprudência desde que haja notificação prévia do devedor e não se configure desvantagem excessiva.

No caso dos autos, embora o contrato tenha sido celebrado por pessoa idosa, não há demonstração nos embargos — tampouco nos documentos anexos — de que o falecido ou seus herdeiros foram privados do direito à quitação ou de que houve efetiva ausência de notificação, sendo esta alegação feita em termos genéricos e desacompanhada de prova mínima.

A cláusula de vencimento antecipado é usual e válida em contratos bancários, desde que prevista expressamente e aplicada em hipóteses de inadimplemento contratual relevante.

No presente caso, a Cédula de Crédito Bancário consignado (ID 99991563) foi regularmente firmada com previsão expressa da cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento. Ademais, como consta nos autos, o inadimplemento se deu em razão do falecimento do contratante, situação que, por si só, não obsta o vencimento antecipado, tampouco exige notificação pessoal dos herdeiros.

Não se demonstrou nos autos que a execução tenha sido ajuizada de forma intempestiva ou clandestina, nem que tenha havido violação ao princípio do contraditório. Inclusive, os herdeiros foram regularmente citados e apresentaram defesa nos embargos à execução, o que evidencia o exercício pleno do direito de defesa.

Logo, a cláusula em questão não se mostra abusiva no caso concreto.

Ademais, a sentença impugnada enfrentou expressamente o tema, asseverando que a alegação de abusividade não foi suficientemente instruída, o que persiste até esta fase recursal. A inversão do ônus da prova, como bem destacado pelo juízo de origem, é matéria que deveria ter sido requerida nos embargos, na forma do art. 373, §1º, do CPC, não se aplicando automaticamente.

Assim, não há prova da abusividade contratual alegada, e a simples menção à idade do contratante, desacompanhada de demonstração de hipervulnerabilidade concreta, não é suficiente para invalidar cláusula contratual aceita pelas partes e respaldada por jurisprudência consolidada.

II – Da subavaliação dos bens

A alegação de subavaliação dos bens indicados à penhora também não merece prosperar.

Conforme constou na sentença, os valores dos bens foram extraídos das certidões de registro de imóveis, que correspondem aos valores lançados oficialmente. A fase recursal, ademais, não é apropriada para discussão sobre a avaliação dos bens penhorados,
sendo esta questão a ser deduzida nos autos da execução em momento próprio (art. 873 e ss. do CPC), mediante incidente específico.

Não houve nos embargos à execução prova inequívoca da discrepância apontada, tampouco pedido de produção de prova pericial sobre o valor dos bens, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa neste ponto.

III – Do cerceamento de defesa

A alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide também deve ser rejeitada.

O julgamento antecipado da lide é previsto no art. 355, I, do CPC, sempre que o juiz entender que a matéria é exclusivamente de direito ou que os autos estão suficientemente instruídos.

No presente caso, o juízo a quo fundamentou adequadamente sua decisão, considerando desnecessária a instrução probatória diante da ausência de elementos mínimos para afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO . SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto. 2. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos" (REsp n . 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n . 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

No presente caso, os argumentos ventilados nos embargos eram eminentemente jurídicos e os documentos acostados bastaram ao convencimento do juízo singular. O apelante não demonstrou concretamente a necessidade da prova pericial, limitando-se a alegações genéricas, tampouco especificou os pontos controvertidos que exigiriam tal prova.

Assim, não se verifica ofensa ao devido processo legal nem ao contraditório.

4. Conclusão

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso
de apelação,
deixando de conhecê-lo quanto à alegação de iliquidez do título por configurar inovação recursal
, e
nego provimento ao recurso quanto às demais matérias
.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2025